Tribunal: TJSP
Processo: 1006295-36.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Ação de Obrigação de Fazer. Bem imóvel. Pretensão de obrigar a ré a outorgar a escritura definitiva do imóvel objeto da lide. Sentença de procedência. Inconformismo. Descabimento. Entraves tributários junto ao INSS e Receita Federal não são causas extintivas da obrigação, previstas no Código Civil. Aplicação do artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Recurso desprovido.